Tribunal: TJDFT
Processo: 0724961-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PROFARMA SPECIALTY S/A, em face do despacho ordinatório da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que facultou a emenda à inicial e para retificação do polo passivo. Requereu “seja DADO PROVIMENTO ao recurso no sentido de reformar a r. decisão agravada e reconhecer a legitimidade passiva de Fernanda”. Preparo regular sob ID 37712720. Não houve pedido liminar. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Em face de todo o exposto, chamo o feito à ordem, de modo que determino à parte requerente que, em até 15 (quinze) dias, promova a retificação do polo passivo da ação, nele incluindo a pessoa de LIDER MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI, em substituição à pessoa de Fernanda Portela Nascimento da Silva, mediante a apresentação de uma NOVA PEÇA VESTIBULAR, sob pena de extinção da ação, sem a análise de mérito. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos para decisão.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial. Se o autor não concorda com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que recebea a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 28 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator